Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, vícios sequer mencionados.

2. Infere-se que o agravante utiliza-se dos embargos de declarações para agitar matéria que sequer foi objeto do recurso primeiro, nem tampouco fora em algum momento examinada pela instância recursal, ou pela instância de origem. Utiliza-se inadequadamente da via eleita para fins de inovação recursal, o que é incabível.

3. Agravo interno não provido.